Tribunal: TJSP
Processo: 1001068-13.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2018-06-06

Ementa:
REVISÃO DO JULGADO. Código de Processo Civil atual, artigo 1040, II. Demanda de policiais militares por diferenças de quinquênios e sexta-parte de cinco anos anteriores ao ajuizamento de mandado de segurança coletivo. Correção monetária pelo IPCA e somente juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça. Julgamento do Supremo Tribunal Federal, no tema

Ementa:
REVISÃO DO JULGADO. Código de Processo Civil atual, artigo 1040, II. Demanda de policiais militares por diferenças de quinquênios e sexta-parte de cinco anos anteriores ao ajuizamento de mandado de segurança coletivo. Correção monetária pelo IPCA e somente juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça. Julgamento do Supremo Tribunal Federal, no tema 810 de repercussão geral, segundo o voto do relator, Ministro Luiz Fux, cuja parte final preconiza a aplicação do IPCA-E em todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, opção acatada pelo Superior Tribunal de Justiça. Julgado revisto para que seja observado esse índice.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2018.0000414172
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação no
1001068-13.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes LAERCIO
PEREIRA DOS SANTOS, MARCOS AURÉLIO NUNES, MARCOS RABELLO,
SALVADOR SARNELLI, VALDEMARIO FERREIRA BATISTA, EDMILSON
GONÇALVES DE LIMA, FABIO LUIS ALVES, ROSANA COELHO RAMOS DA
GUIA, ROGÉRIO DE CASTRO MINTO e ADALBERTO APARECIDO LOPES, são
apelados ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Procederam à revisão do
julgado. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SOUZA MEIRELLES E
SOUZA NERY (Presidente).
São Paulo, 6 de junho de 2018.
Edson Ferreira
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1001068-13.2017.8.26.0053 -
2
VOTO No 32600
APELAÇÃO no 1001068-13.2017.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES: LAERCIO PEREIRA DOS SANTOS, MARCOS AURÉLIO NUNES,
MARCOS RABELLO, SALVADOR SARNELLI, VALDEMARIO FERREIRA BATISTA,
EDMILSON GONÇALVES DE LIMA, FABIO LUIS ALVES, ROSANA COELHO RAMOS
DA GUIA, ROGÉRIO DE CASTRO MINTO E ADALBERTO APARECIDO LOPES
APELADOS: ESTADO DE SÃO PAULO E SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
REVISÃO DO JULGADO. Código de Processo Civil atual,
artigo 1040, II. Demanda de policiais militares por diferenças de
quinquênios e sexta-parte de cinco anos anteriores ao ajuizamento
de mandado de segurança coletivo. Correção monetária pelo
IPCA e somente juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Tema
905 do Superior Tribunal de Justiça. Julgamento do Supremo
Tribunal Federal, no tema 810 de repercussão geral, segundo o
voto do relator, Ministro Luiz Fux, cuja parte final preconiza a
aplicação do IPCA-E em todas as condenações judiciais impostas
à Fazenda Pública, opção acatada pelo Superior Tribunal de
Justiça. Julgado revisto para que seja observado esse índice.
Em processo de policiais militares por diferenças de
quinquênios e sexta-parte sobre os vencimentos integrais de cinco anos anteriores ao
ajuizamento do mandado de segurança coletivo, esta Câmara determinou correção
monetária pelo IPCA, e somente juros de mora na forma da Lei 11960/2009, fls. 303.
Interpostos recursos extraordinário e especial, a Presidência
da Seção de Direito Público nos devolve os autos para, na forma do artigo 1040, II, do
Código de Processo Civil atual, manter a decisão ou adequá-la à seguinte orientação,
fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no
1.495.146/MG, Tema 905:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1001068-13.2017.8.26.0053 -
3
À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO
SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA
LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO
CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS
FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais
impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1 Impossibilidade
de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o
estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não
implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do
contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção
monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às
situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-
E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno
inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação
dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos
da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos
precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a
rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se
descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou
pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora
nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
3.
Índices
aplicáveis
a
depender
da
natureza
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1001068-13.2017.8.26.0053 -
4
condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As
condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes
encargos:
(a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês;
correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no
período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros
de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice;
(c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1
Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações
judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes
encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção
monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque
para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros
de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de
mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
(...) (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado
em 22/02/2018, DJe 02/03/2018).
Todavia, o julgamento do tema 810 de repercussão geral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1001068-13.2017.8.26.0053 -
5
pelo Supremo Tribunal Federal foi nos termos do voto do relator, Ministro Luiz Fux,
concluído nos seguintes termos:
A fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e com o
propósito de guardar coerência lógica e uniformidade com o que decidido pelo Supremo
Tribunal Federal ao julgar a questão de ordem nas ADIs no 4.357 e 4.425, entendo que
devam ser idênticos os critérios para a correção monetária de precatórios e de
condenações judiciais da Fazenda Pública. Naquela oportunidade, a Corte assentou que,
após 25.03.20-2015, todos os créditos inscritos em precatórios deverão ser corrigidos
pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Nesse exato sentido,
voto pela aplicação do aludido índice a todas as condenações judiciais impostas à
Fazenda Pública, qualquer que seja o ente federativo de que se cuide.
Dado, também, que o Superior Tribunal de Justiça acaba de
encampar essa alternativa, procede-se à revisão do julgado para que seja esse, o IPCA-
E, o índice de correção monetária.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica